Tribunal: TJSP
Processo: 0033620-51.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício por ausência do requisito subjetivo. Reeducando condenado por extorsão qualificada, estelionato, sequestro, cárcere privado e receptação, com lapso objetivo cumprido, atestado de boa conduta carcerária e faltas disciplinares antigas já reabilitadas. Indeferimento fundado na gravidade

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício por ausência do requisito subjetivo. Reeducando condenado por extorsão qualificada, estelionato, sequestro, cárcere privado e receptação, com lapso objetivo cumprido, atestado de boa conduta carcerária e faltas disciplinares antigas já reabilitadas. Indeferimento fundado na gravidade abstrata do delito, longa pena a cumprir e reincidência. Fundamentação inidônea e dissociada dos critérios do art. 112 da LEP. Impossibilidade de bis in idem e de valoração de faltas já reabilitadas. Possibilidade de exigência de exame criminológico diante de circunstâncias concretas, como faltas graves pretéritas e prática de novo delito durante o livramento condicional. Necessidade de aferição contemporânea do requisito subjetivo. Cassação da decisão. Análise da progressão prejudicada diante da necessidade de realização de exame criminológico. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.